Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-90.2021.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800254-90.2021.8.14.0016

APELANTE: IVALDO MIRANDA MELO

APELADO: MUNICIPIO DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DA RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.109 DO STJ. ACÓRDÃO ALTERADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ivaldo Miranda Melo, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida contra o Município de Chaves. O autor, ex-vereador, teve seu mandato cassado em 2013 por Decreto Legislativo e, posteriormente, em 2019, a Câmara Municipal anulou o ato administrativo, reconhecendo seu direito e a reparação dos efeitos morais e patrimoniais. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição, mas foi reformada em apelação. O Município interpôs Recurso Especial alegando a inaplicabilidade da renúncia tácita à prescrição pela Administração Pública, com fundamento no Tema 1.109 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o reconhecimento administrativo do direito pelo Município configura renúncia tácita à prescrição quinquenal, à luz do entendimento firmado no Tema 1.109 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil) quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito do interessado, exceto se houver lei autorizativa expressa.

4.

No caso concreto, o reconhecimento administrativo do direito ocorreu em 2019, mais de cinco anos após o ato que decretou a perda do mandato político do autor (2013), não havendo lei específica que autorizasse a renúncia à prescrição.

5.

A revisão administrativa do ato pelo Município, portanto, não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição ou caracterizar renúncia tácita.

6.

A ação foi ajuizada somente em 2021, quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Acórdão alterado.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública não pode renunciar tacitamente à prescrição quinquenal, salvo mediante expressa autorização legal, conforme o Tema 1.109 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 191; CPC/2015, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.925.192/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Tema 1.109, Primeira Seção, j. 13/09/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
ALTERAR
o acórdão guerreado, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao Recurso de
APELAÇÃO
interposto por
IVALDO MIRANDA NELO,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CHAVES.

No presente feito, o Autor aduziu que era vereador do Município de Chaves e teve seu mandato cassado pela Câmara de Vereadores em 2013 e apesar de ter ajuizado ação anulatória de ato administrativo, o processo foi extinto sem, sem resolução de mérito, face a perda superveniente de interesse de agir. No entanto, afirma que em 2019, a Câmara Municipal de Chaves reconheceu o direito do autor e anulou o Decreto Legislativo que decretou a perda do mandato político do autor, a fim de que fosse reparados todos os efeitos morais e patrimoniais advindos do ato arbitrário.

Conforme já mencionado, a sentença foi objeto de recurso de apelação por parte do autor, o qual foi conhecido e provido, sendo que a ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos (id. 18710248):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO DO AUTOR APÓS DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA.

I- O cerne da questão se limita em verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão do autor, conforme reconhecido pelo magistrado singular.

II- A prescrição é instituto jurídico que traduz a influência do tempo sobre o exercício do direto. Destina-se, em última análise, a impedir a eternização de conflitos na vida social, extinguindo posições jurídicas que seus respectivos titulares não façam valer após certo lapso temporal.

III- A renúncia tácita se viabiliza mediante a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente; é renúncia que se presume dos fatos do interessado incompatíveis com a prescrição.

IV- O reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prescricional, implica renúncia à prescrição. Precedentes do STJ.

V- No caso concreto, o Ato do Presidente da Câmara Municipal de Chaves nº 001/2019-CMC, que reconheceu a nulidade do decreto legislativo que determinou a perda do mandato de vereador, reconheceu o direito do autor e a viabilidade da cobrança dos subsídios devidos durante o período de afastamento, importando em renúncia tácita à prescrição.

VI- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Na sequência, o Município de Chaves interpôs Recurso Especial apontando a inaplicabilidade do art. 191 do Código Civil à Administração Pública, nos termos do julgamento do Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral (id. 19664070).

Em decisão de id. 21502292, a Vice Presidência desta e. Corte determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, a fim de analisar a adequação do feito à tese de recursos repetitivos proferida no julgamento do Tema 1.109 do STJ.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para adequação ao precedente judicial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de Apelação interposto por Ivaldo Miranda Melo, mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.109.

Como já dito, por determinação da Vice-Presidência desta E. Corte, os autos foram reencaminhados a esta Relatoria, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação da compatibilidade do v. acórdão, julgado pela 1ª Turma de Direito Público, com a tese estabelecida no âmbito do REsp nº 1.925.192/RS – Tema 1.109/STJ.

Dispõe o art. 1.030 do CPC:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II
– encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Pois bem.

A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de renúncia tácita da Administração Pública à prescrição quinquenal do direito de ação do Apelante.

No caso dos autos, o juízo de 1º grau julgou improcedente a demanda, face o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial do autor, o que foi reformado em sede de recurso de apelação, conforme acórdão proferido pela Turma julgadora.

Como já citado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso paradigma de repercussão geral (REsp nº 1.925.192/RS - Tema 1.109), fixou a tese de que
“n
ão ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".

O Julgado acima referido recebeu a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.109. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DEFLAGRADA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS DESDE O ATO DE APOSENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL COM REFLEXO FINANCEIRO FAVORÁVEL AO APOSENTADO. REALINHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL AO QUANTO DECIDIDO PELO TCU NO ACÓRDÃO N. 2008/2006 (CONFORME ORIENTAÇÕES NORMATIVAS 3 E 7, DE 2007, DO MPOG). PRETENSÃO DA PARTE APOSENTADA EM RECEBER AS RESPECTIVAS DIFERENÇAS DESDE A DATA DA APOSENTAÇÃO, E NÃO SOMENTE A CONTAR DA EDIÇÃO DO ACÓRDÃO DO TCU (2006). IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DIREITO QUE NÃO IMPLICOU RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART.
191
DO
CÓDIGO CIVIL
NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO.

1. O Tema Repetitivo n. 1.109 teve sua afetação assim delimitada:

"Definição acerca da ocorrência, ou não, de renúncia tácita da prescrição, como prevista no art.
191
do
Código Civil
, quando a Administração Pública, no caso concreto, reconhece o direito pleiteado pelo interessado".

2. A revisão administrativa que promova a adoção de entendimento mais favorável ao administrado, em observância aos princípios da igualdade e da segurança jurídica, não se caracteriza como renúncia, tácita ou expressa, à prescrição já consumada em favor da Administração Pública, máxime com vistas à pretendida produção de efeitos financeiros retroativos à data do ato concessivo da aposentadoria da parte autora, à míngua de lei nesse sentido.

Inaplicabilidade do art.
191
do
Código Civil
na espécie.

3. Em respeito ao princípio da deferência administrativa, o agir administrativo transigente, pautado na atuação conforme a lei e o direito, segundo padrões éticos de probidade e boa-fé, deve ser prestigiado pela jurisdição, sinalizando, assim, favoravelmente a que os órgãos administrativos tomadores de decisão sempre tenham em seu horizonte a boa prática da busca de soluções extrajudiciais uniformes, desestimulando, com isso, a litigiosidade com os administrados.

4. Nesse sentido, destaca-se orientação doutrinária segundo a qual "[os] tribunais também desestimulam a solução extrajudicial quando conferem à Administração transigente, que reconhece administrativamente direitos, tratamento até mais gravoso do que aquele que lhe seria conferido em caso de intransigência." (Luciano, Pablo Bezerra. In A renúncia tácita à prescrição pelo Poder Público. Revista Consultor Jurídico, 11 fev. 2002).

5. TESE REPETITIVA: Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art.
191
do
Código Civil
), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado. 6. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO:

(...)

(STJ.
REsp n. 1.925.192/RS
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

No caso concreto, o ato administrativo que decretou a perda do mandato eletivo do autor ocorreu no ano de 2013, por meio do Decreto Legislativo nº 001/2013, datado de 21.08.2013, momento em que o autor tomou ciência do ato que subsidia seu pedido de reparação por danos morais.

Por sua vez, o ato do Presidente da Câmara Municipal de Chaves que reconheceu o direito do requerente e anulou o decreto-legislativo que decretou a perda do mandato politico foi expedido em 30.08.2019, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

Com efeito, nos termos da tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, o fato da Administração Pública ter, posteriormente, revisto o ato que decretou a perda do mandato, não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição,
exceto na hipótese de renúncia da prescrição quando expressamente autorizada por lei
, o que não é o caso dos autos, tendo em vista a inexistência de lei autorizativa especifica.

Portanto, o reconhecimento do direito para que fossem reparados todos os efeitos morais e patrimoniais do ato administrativo anulado após mais de 5 anos da decretação da perda do mandato, não possui o condão de, por si só, caracterizar renúncia do prazo prescricional para propositura da ação. Logo, considerando que a ação de cobrança foi ajuizada apenas no ano de 2021, ou seja, depois de transcorrido o prazo prescricional quinquenal, deve ser mantida a sentença que declarou a prescrição da ação.

Com efeito, tendo em vista a
pacificação da questão pelo Col. STJ, que detém a palavra final na interpretação dos dispositivos infraconstitucionais, de rigor a aplicação do entendimento firmado aos casos em julgamento.

No mesmo sentido vem se manifestando a jurisprudência desta e. Corte e dos Tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ANUÊNIO MOVIDA POR SERVIDOR PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS UTILIZANDO COMO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL A DATA DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO PLEITEADO. TESE AUTORAL DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU A PRETENSÃO AUTORAL NESTE TÓPICO. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA QUE INTERPÔS APELAÇÃO RATIFICANDO EM SEU ARRAZOADO A MESMA ARGUMENTAÇÃO DA VESTIBULAR. ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE ÓRGÃO JUDICANTE QUE CONFIRMOU A SENTENÇA QUANTO À PRESCRIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE SODALÍCIO QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS A ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SUPOSTAMENTE ESTARIA EM CONFRONTO COM O TEMA 1109 DO STJ.
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O TEMA 1109. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. No caso em liça, conquanto não utilize expressamente o termo ¿renúncia tácita à prescrição¿ exsurge do caderno processual que a tese central invocada pela parte autora da ação que foi exposada como causa de pedir da demanda e como razão recursal da apelação e do recurso especial, é exatamente a ocorrência de renúncia tácita à prescrição. Com efeito, o promovente defende reiteradamente a necessidade de condenar o Município de Senador Sá a pagar os valores retroativos referentes ao anuênio utilizando como termo inicial da prescrição a data do reconhecimento administrativo pela administração pública. Sucede que o juízo a quo rejeitou expressamente a pretensão autoral e afastou a tese da renúncia tácita à prescrição. A seu turno, ao analisar detidamente o acórdão lavrado por esta egrégia 3ª Câmara de Direito Público que repousa às fls. 443/456 afigura-se evidente que não houve modificação da decisão de primeiro grau quanto ao capítulo que reconheceu a prescrição quinquenal. Logo, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido afastaram a tese de renúncia à prescrição invocada pela parte autora, de modo que estão em absoluta consonância com o Tema 1109. Destarte, não houve malferimento ao Tema 1109 de modo que o acórdão não carece de retratação. Juízo de retratação negativo. (TJ-CE - Apelação: 00510981220208060121 Massapê, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2024)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/1932 – APLICABILIDADE – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA –
TEMA 1.109 DO STJ – RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE ATO QUE RECONHEÇA NA SEARA ADMINISTRATIVA O DIREITO PLEITEADO – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.109, firmou a seguinte tese: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. In casu, o Acórdão e o Tema 1.109 do STJ, estão em sintonia. Juízo de Retratação Negativo. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0039978-53.2015.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/04/2024)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, a Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser, rende-se ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo o acórdão ser
ALTERADO
, para adequar-se a tese proferida no julgamento do REsp nº 1.925.192 – Tema 1.109, do STJ, conforme a presente fundamentação.

Assim, consoante o art. 1.039 do NCPC, desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025